Tribunal: TJDFT
Processo: 0727716-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0727716-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RODRIGO BERNARDES DE ASSIS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DF DESPACHO Nos termos do art. 991 do CPC, à. d. Procuradoria de Justiça para parecer. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de dezembro de 2022